Tribunal: TJSP
Processo: 2160082-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado ALTAIR PIOVEZAN.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO no 37094
Embargos de Declaração no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Banco Santander Brasil S/A
Embargado: Altair Piovezan
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 151/170, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para
suprir contradição e para fins de prequestionamento, com efeito modificativo, sustentando
que: (a) “(...) há na decisão ora embargada o reconhecimento de que a competência do
juízo recuperacional está limitada à apreciação dos atos constritivos relativos ao
patrimônio da empresa recuperanda, porém, em patente contrariedade, manteve o declínio
da competência para aquele juízo, em razão da existência de indícios de ocorrência de
confusão patrimonial entre o Embargado e a pessoa jurídica da recuperanda”; (b) “(...) o
D. Juízo Recuperacional JAMAIS blindou a integralidade do acervo patrimonial do
Embargado, mas tão somente bens específicos que seriam essenciais às atividades da
devedora principal e de propriedade do Embargado, o que acarretaria uma suposta
confusão patrimonial estritamente ligada a tais bens”; (c) “(...) considerando que apenas os
bens listados em aludida relação foram incluídos no período de blindagem da recuperação
judicial, tem-se que todos os demais bens de propriedade do Embargado que não se
encontram em referida relação NÃO estão protegidos pelo período de blindagem, na
medida em que o Embargado, avalista, pessoa física e sócio da empresa Contudo
Materiais, não pode estar em recuperação judicial, conforme art. 1o da LRE, e,
consequentemente, não se beneficia do período de suspensão previsto no art. 6o da LRE” e
(d) “(...) com exceção dos bens do Embargado relacionados às fls. 189-190 dos autos da
recuperação judicial, que foram incluídos no período de blindagem pelo D. Juízo
Recuperacional, a apreciação de medidas constritivas e expropriatórias de todos os demais
bens do Embargado são de competência exclusiva do respectivo juízo em que se processa a
demanda, razão pela qual não há que se falar provocação do D. Juízo Recuperacional para
deliberação de medidas constritivas requeridas contra bens do Embargado que não foram
relacionados nas fls. 189-190 da recuperação judicial”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/12
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que: “(...) 3.1. A competência para decidir
sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de
execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra
devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores,
que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive
trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou
recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é do
MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o prosseguimento de
execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões
de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial,
ainda que exista prévia penhora. Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO 1. Trata-se de conflito de competência, com
pedido de liminar, instaurado por DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS, em que que apontam como suscitados o JUÍZO
DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE PIRACICABA/SP, onde se processa a
recuperação judicial (processo n. 1011760-12.2015.8.26.0451), e o JUÍZO DA 1a VARA
DO TRABALHO DE PIRACICABA/SP, no qual tramita ação cautelar inominada (n.
0011991-07.2016.5.15.0054) ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sertãozinho (fls. 32-49). As suscitantes
informam que o grupo DEDINI é formado pelas empresas Dedini S/A Indústrias de Base
(DIB), Dedini S.A. Administração e Participações (DDN), Dedini Refratários (DRE),
Dedini S.A Equipamentos e Sistemas (DES) e Codismon Metalúrgica Ltda (CMO).
Relatam que, em 24.8.2015, ingressaram com pedido de recuperação judicial, nos termos
do art. 47 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, perante o Juízo de Direito da 2a Vara
Cível de Piracicaba/SP, tendo sido deferido em 4.9.2015 (fls. 560-563). O plano
recuperacional foi homologado em 15.2.2017 (fls. 380-385). Sustentam que o Sindicato,
autor da cautelar de arresto ajuizada em face das recuperandas e da empresa Codistil do
Nordeste Ltda., em trâmite no Juízo laboral, pretendeu: a) a antecipação dos efeitos da
tutela para determinar a penhora on-line dos ativos financeiros, via convênio BACENJUD,
até o montante de R$ 50.000.000,00, de todos os créditos trabalhistas das suscitantes,
concursais ou extraconcursais; b) a penhora de bens de propriedade da empresa Codistil do
Nordeste Ltda., mesmo tendo conhecimento de que seus ativos estão imobilizados e
ofertados no plano recuperacional, como UPI - Unidade Produtiva Isolada, para pagamento
de seus credores; c) oficiar as clientes das suscitantes para que informem todos os
contratos em vigor, depositando os valores deles nos autos da cautelar; d) penhorar os
maquinários de propriedade das recuperandas, remetendo-os à hasta pública. Acrescentam
que, no Plano da Recuperação Judicial, foi aprovado por todos os credores, sem
impugnação ou recurso, o tratamento igualitário entre aqueles trabalhistas (concursais e
extraconcursais), sem qualquer distinção da forma e do prazo de pagamento, tendo sido
reconhecido pelo Juízo recuperacional no momento de sua homologação. Todavia,
asseveram que o Juízo trabalhista deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza
cautelar, para determinar o imediato bloqueio de valores das requeridas, via convênio
BACENJUD, totalizando R$ 10.000.000,00. Noticiam que foram bloqueados R$
101.087,55. No tocante a Codistil do Nordeste Ltda., indicam que a empresa também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/12
sofreu bloqueio de créditos/bens. No entanto, ponderam que, por constituir ativo
imobilizado das empresas recuperandas, devem lhe ser estendidos seus efeitos. Apontam o
fumus boni iuris no princípio da preservação da empresa, contido no art. 47 da Lei de
Quebras, bem como na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] mesmo
sendo o crédito trabalhista constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial
(extraconcursal), seu pagamento deve ser direcionado ao Juízo Recuperacional" (fl. 7).
Defendem a presença do periculum in mora no fato de que o prosseguimento dos atos de
constrição/expropriação/arresto/pagamentos de créditos sujeitos à recuperação judicial
ocasionará a disparidade de credores, ferindo o princípio da par conditio creditoris.
Requerem a concessão da tutela liminar erga omnes, nos termos do art. 120 do Código de
Processo Civil, c/c o art. 196 do Regimento Interno do STJ, para que seja determinada a
imediata anulação/suspensão de todos os atos expropriatórios dos bens de titularidade das
suscitantes, bem como das demais empresas em recuperação judicial, tornando
insubsistentes todos os atos constritivos realizados sem autorização do Juízo
recuperacional. No mérito, pugnam pela declaração erga omnes da competência do Juízo
recuperacional, confirmando-se os termos da liminar, para determinar a
anulação/suspensão de todos os atos expropriatórios/constritivos dos bens em titularidade
das suscitantes, bem como da empresa Codistil do Nordeste. Solicitam, ainda, o
levantamento dos valores constritos. A liminar foi concedida parcialmente para determinar:
a) o sobrestamento das medidas constritivas ordenadas pelo Juízo laboral contra o
patrimônio das recuperandas e da empresa Codistil do Nordeste Ltda. nos autos da ação
supramencionada; e b) designar o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Piracicaba/SP, para
resolver as medidas urgentes em caráter provisório, inclusive deliberar sobre o
levantamento do bloqueio efetuado. Após prestadas as informações (fls. 864-868), o
Ministério Público Federal emitiu parecer pelo conhecimento do conflito, com a
declaração da competência do Juízo da Recuperação (fls. 870-872). É o relatório. 2. Na
espécie, foi deferido o pedido de recuperação judicial das suscitantes em 4.9.2015.
Contudo, nos autos da ação cautelar de arresto de bens ajuizada em 29.11.2016, no
Juízo trabalhista pela entidade sindical contra as suscitantes, foi proferida sentença
em 1o.6.2017 que deferiu parcialmente a tutela de urgência solicitada, para
determinar o imediato bloqueio de valores das requeridas, via convênio BACENJUD,
até o limite daqueles estimados nas condenações proferidas nas reclamações
trabalhistas em trâmite naquele Juízo, totalizando R$ 10.000.000,00 (fls. 180-184),
sob o fundamento de que a constituição do crédito, sendo posterior ao processamento
da recuperação, não estaria sujeito aos seus efeitos. Naquela oportunidade, o magistrado
de piso também consignou que "[...] caso seja necessária a adoção das outras medidas
constritivas postuladas na inicial, deverá o sindicato autor, querendo, trazer aos autos,
oportunamente: documentos atualizados relativos ao andamento das execuções fiscais em
que se pretende a reserva de numerário, inclusive com a indicação da qualificação
completa das empresas executadas; matrícula atualizada dos imóveis que sejam de
propriedade da sexta requerida; documentos indicativos de que as requeridas tem relação
comercial contemporânea, e, portanto, sejam credoras das empresas 'clientes' mencionadas
na inicial; e indicação precisa da localização do maquinário das empresas." 3. Em
situações análogas, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de
que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945 ou da Lei n.
11.101/2005, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas,
devem ser realizados pelo Juízo universal. Nessa linha de raciocínio, não se verifica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/12
possibilidade
de
prosseguimento
automático
das
execuções
individuais
posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de
recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal para
a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. A razão de
ser da supremacia dessa regra de competência é a concentração no Juízo da
recuperação judicial de todas as decisões que envolvam o patrimônio da
recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.
Assim, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, a apreciação da
essencialidade de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizada
pelo Juízo universal, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos
bens da empresa recuperanda, competindo-lhe também deliberar acerca da
destinação dos valores penhorados nos autos da ação mencionada. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes da Segunda Seção: AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE JUÍZO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. A execução individual trabalhista e a recuperação judicial
apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem
prejuízo da outra. 2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam
envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos
atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial,
devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação.
Precedentes do STJ. 3. Competência do Juízo de Direito da 1.a Vara Cível de Santa Helena
de Goiás/GO, para o prosseguimentos de execuções trabalhistas. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no CC 148.536/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.3.2017)
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
FISCAL, O JUÍZO DA VARA DO TRABALHO ABSTENHA-SE DE PRATICAR
ATOS EXECUTÓRIOS QUE IMPORTEM NA CONSTRIÇÃO OU ALIENAÇÃO DE
BENS DA EMPRESA SUSCITANTE E DESIGNAR O JUÍZO DE DIREITO EM QUE
SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR, EM CARÁTER
PROVISÓRIO, AS MEDIDAS URGENTES. CONFLITO EM QUE SE DISCUTE A
DESTINAÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
DE
EMPRESA
SOB
RECUPERAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO FISCAL, DEVENDO-SE, TODAVIA, SUBMETER A PRETENSÃO
CONSTRITIVA
DIRECIONADA
AO
PATRIMÔNIO
DA
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AO
JUÍZO
UNIVERSAL.
ENTENDIMENTO
PERFILHADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXEGESE
QUE NÃO ENSEJA INFRINGÊNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.
Considerando que a controvérsia gira em torno da destinação do patrimônio de empresa
sob recuperação judicial, e não sobre a definição da competência para o processamento de
execução fiscal, o conflito deve ser processado e julgado pela Segunda Seção, nos termos
do art. 9o, § 2o, IX, do RISTJ. Precedentes. 2. De acordo com o entendimento
jurisprudencial consolidado no âmbito da Segunda Seção desta Corte de Justiça, embora o
deferimento do processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de
suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/05, a pretensão
constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/12
submetida à análise do juízo universal, em homenagem ao princípio da preservação da
empresa. 3. A exegese ora adotada de modo algum encerra violação ao Princípio da
Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não
se procedeu à declaração de inconstitucionalidade, mas sim à interpretação sistemática dos
dispositivos legais sobre a matéria. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC 136.040/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 19.5.2015, grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO
POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR EMPRESA ARREMATANTE DA
UNIDADE PRODUTIVA DA VARIG S/A EM FACE DE JUÍZOS DO TRABALHO E
JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. A execução
individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade
concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. 2. O Juízo universal é
o competente para a execução dos créditos apurados nas ações trabalhistas propostas em
face da Varig S/A e da VRG Linhas Aéreas S/A (arrematante da UPV), sobretudo porque,
no que se refere à arrematação judicial da UPV, ficou consignado em edital, nos termos da
Lei no 11.101/05, que sua transmissão não acarretaria a assunção de seu passivo. 3.
Competência do Juízo da Direito da 1.a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para o
prosseguimento das execuções trabalhistas. 4. Agravo regimental desprovido. (RCD no CC
137.886/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.8.2015, grifou-se) 4. Imperioso registrar
que, consoante posicionamento desta Seção firmado no julgamento do CC
129.720/SP, na hipótese de o crédito trabalhista ser posterior ao pedido de
recuperação (ainda que a esta não se sujeite e considerando sua preferência em
relação aos demais créditos, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005), o seu
pagamento deve ser direcionado ao Juízo da recuperação, ao qual é atribuída a
competência para verificar a essencialidade dos bens de propriedade da sociedade
recuperanda suscetíveis de constrição e a solidez do seu fluxo de caixa, de modo a
preservar o soerguimento da empresa mediante a quitação de seus débitos nos limites
da recuperação judicial. A respeito, anote-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CRÉDITO
TRABALHISTA
CONSTITUÍDO
APÓS
O
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO
MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A
ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR
ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA
EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído
depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do
plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005). 2. Ante a determinação de
ato expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a
satisfação do crédito executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos
de constrição patrimonial. Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a
competência do juízo da recuperação judicial. (CC 129.720/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 14.10.2015, DJe 20.11.2015,
grifou-se) 5. Ademais, a deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal
do crédito também se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe,
outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e
bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da
essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de
recuperação: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/12
GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. APRECIAÇÃO DO CARÁTER
EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS.
APLICAÇÃO DO ART. 49, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE DIREITO DA 10o VARA CÍVEL DE SÃO PAULO - SP. 1. É atribuição exclusiva
do Juízo universal apreciar atos de constrição que irão interferir na preservação da
atividade empresarial, sendo competente para constatar o caráter extraconcursal do
crédito discutido nos autos da ação de execução. 2. A concessão da recuperação judicial
não suspende a realização dos atos executórios em relação aos avalistas, nos termos do art.
49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Portanto competente o Juízo de Direito da 10o Vara Cível
de São Paulo - SP para prosseguir com a execução. 3. Agravo regimental parcialmente
provido. (AgRg no CC 124.795/GO, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
julgado em 26.6.2013, DJe 1o.8.2013) 6. Ante o exposto, conheço do conflito, a fim de
declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Piracicaba/SP, para
apreciar todos os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio das empresas
recuperandas.” (CC 154076/SP< rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
16/10/2017, o destaque não consta do original); (b) “Trata-se de conflito positivo de
competência, com pedido liminar, suscitado por ALLPAC LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, tendo como suscitados, de um lado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1.a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP e, de outro, o
JUÍZO DE DIREITO DA 13.a VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE/RS. (...) É o
relatório. Decido. A medida liminar merece ser deferida. 1. Como é sabido, a
jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou
deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não
podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação
posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da
competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da
empresa. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS
A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A
PRÁTICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. 1.
Conflito de competência suscitado em 17.12.2012 Autos conclusos ao Gabinete em
14.01.2014, após resposta dos ofícios enviados. 2. Discute-se a competência para ação de
execução, tendo em vista a recuperação judicial da executada. 3. Com a edição da Lei
11.101/05, esta Corte firmou o entendimento de que, a partir da data de deferimento
da recuperação judicial, todas as questões relacionadas à recuperanda ficarão afetas
ao juízo da recuperação. 4. A decisão que defere o processamento do pedido de
recuperação judicial tem como um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e
execuções individuais contra o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior
tranqüilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego
necessário para atingir o objetivo de reorganização da empresa. 5. A suspensão das
execuções individuais não implica a remessa os autos ao juízo da recuperação judicial
e/ou da falência. Ao contrário, nos termos do art. 52, III, da própria Lei 11.101/05, os
autos devem permanecer no juízo onde se processam. 6. Conflito conhecido, para
declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP para a
prática de atos executórios, permanecendo a execução suspensa no JUÍZO DE DIREITO
DA 9A VARA CÍVEL DE JUIZ DE FORA - MG, onde se processa. (CC 126.135/SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/12
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe
19/08/2014) 2. Ante o exposto, em vista da demonstrada estabilidade jurisprudencial,
concedo o pedido liminar tão-somente para determinar a suspensão do
processamento da execução de sentença n.o 1975411-4.2007.8.21.0001 em curso perante
o JUÍZO DE DIREITO DA 13.a VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE/RS. Designo, ainda
em provimento liminar, o JUÍZO DE DIREITO DA 1.a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP para resolver, em caráter provisório,
eventuais medidas urgentes, até ulterior deliberação no presente conflito. Oficiem-se aos
Juízos suscitados, com urgência, comunicando a liminar e solicitando informações, no
prazo de 10 (dez) dias (art. 197 do RISTJ). Detalhe o Juízo da recuperação o estágio atual
do procedimento de recuperação judicial e se a devedora vem atendendo a todos os
comandos no sentido de permitir a efetiva implementação do plano. Após, abra-se vista ao
Ministério Público Federal (art. 198 do RISTJ).” (CC 135475, rel. Min. Marco Buzzi, DJ
22.08.2014, o destaque não consta do original); (c) “Trata-se de conflito negativo de
competência instaurado pelo Juízo de Direito da 2.a Vara de São Manuel/SP, na condição
de suscitante, e o Juízo de Direito de Balneário Pirraças/SC, cujo objeto consiste na
definição da competência para o processamento da ação ordinária de rescisão de negócio
jurídico, cumulada com repetição de valores pagos e perdas e danos morais, em fase de
cumprimento de sentença. (...) É o relatório. Decido. O presente conflito de competência
deve ser conhecido, porquanto instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos
(artigo 105, inciso I, alínea "d", da Constituição da República de 1988). 1. O Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "decretada a quebra, as execuções
singulares pendentes devem prosseguir no juízo universal, ainda que originárias de
cobrança de obrigações propter rem" (CC 37178/GO, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2006, DJ 21/08/2006, p. 225). Isso
porque, a decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência
para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores conforme as regras
concursais da lei falimentar, pois, após a quebra, é inviável o prosseguimento de atos
de expropriação patrimonial em execuções individuais. Nesse sentido: PROCESSO
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DO
TRABALHO
E
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA TODOS OS ATOS QUE
IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. - Tanto após a aprovação do plano de
recuperação judicial da empresa, quanto após a decretação da quebra, as ações e
execuções em curso terão seu prosseguimento na Juízo da Recuperação Judicial,
mesmo que já realizada a penhora de bens. - Agravo regimental não provido. -
Embargos de declaração rejeitados. (AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 05/06/2012) 2. Ante o
exposto, com base no artigo 120, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito de
competência para declarar competente o Juízo de Direito da 2.a Vara da Comarca de
São Manuel, no Estado de São Paulo, ora suscitante.” (CC 124789, rel. Min. Marco
Buzzi, DJ 19/05/2014, o destaque não consta do original); (d) “Vistos etc. Trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara da
Fazenda Pública Falências e Recuperação de Empresas de Curitiba/PR em face do MM
Juízo da 20a Vara Cível de Curitiba/PR. Noticiou ter sido, em 05/08/1999, ajuizada ação de
rescisão de contrato com pedido de indenização contra Metropolitana Engenharia Projetos
e Construções Ltda. (...) É o relatório. Passo a decidir. Sabidamente, decretada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/12
falência, deflagra-se concorrência universal entre credores, suspendendo-se o curso
de todas as execuções individuais direcionadas contra o agora falido, fato, aliás,
reconhecido pelo juízo suscitado (20a Vara Cível). Nessa esteira, irretocável lição de
Fábio Ulhoa Coelho, comentando o art. 6o da LF n. 11.101/05 (in Comentários à Lei de
Falências e Recuperação de Empresas, 8a ed., Ed. Saraiva, São Paulo: 2011, p. 85): Um
dos principais efeitos da decretação da falência em relação aos credores do falido é a
suspensão das execuções individuais em curso. cuida-se de consequência da edição da
sentença declaratória da falência, que inicia o processo de execução concursal do
empresário individual ou da sociedade empresária insolvável. Seria de fato
despropositado que os credores pudessem continuar exercendo individualmente seu
direito à cobrança, concomitante à tramitação do concurso. Estariam, nesse caso,
sendo desenvolvidas duas medidas judiciais de idênticas finalidades, a execução
individual e a concursal. Por essa razão, suspendem-se as execuções em que seja
executado o falido (aquelas em que ele é exequente prosseguem). Essa suspensão, na
grande maioria das vezes, será definitiva, isto é, corresponderá à extinção do
processo. As execuções individuais apenas retornarão seu curso regular caso a
decretação da falência seja reformada no julgamento de recurso (agravo ou
embargos). A competência do juízo em que tramitou a ação ordinária remanesce, no
entanto, até a liquidação do crédito a ser excutido, para, após, ser habilitado no Juízo
Universal. Note-se que o procedimento de habilitação do crédito é feito por escrito
diretamente ao administrador judicial, bastando certidão que o instrumentalize.
Desnecessária a remessa dos autos ao juízo falencial. Ante o exposto, conheço do
presente conflito de competência, declarando a competência do Juízo da 20a Vara
Cível para a liquidação/atualização do crédito, que será posteriormente habilitado na
falência, remanescendo os autos da execução no juízo suscitado.” (CC 114084, rel.
Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJ 03/02/2011); (e) “PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE
DIREITO E JUÍZO DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. ATOS DE EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. SUJEIÇÃO AO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005.
RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tanto sob a égide do Decreto-lei n.
7.661/1945 como da Lei n. 11.101/2005, respeitadas as especificidades da falência e da
recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos
de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam
créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha
ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Se, de um lado, há de se respeitar a
exclusiva competência da Justiça laboral para solucionar questões atinentes à relação do
trabalho (art. 114 da CF); por outro, não se pode perder de vista que, após a apuração do
montante devido ao reclamante, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a
correspondente habilitação, ex vi dos princípios e normas legais que regem o plano de
reorganização da empresa recuperanda. 3. A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência
firmada no sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a
retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de
que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ-2a Seção, AgRg no CC 101628/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j.
25/05/2011, DJe 01/06/2011, o destaque não consta do original); (f) “PROCESSUAL
CIVIL.

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
TERMO
LEGAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/12
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO
TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO
JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de
conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que
teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem
entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais
promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do
Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo
Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art.
6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento
do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem
compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por
ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de
competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar” (2a Seção, CC
146657/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26/10/2016, DJe 07/12/2016, o destaque não
consta do original); (f) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO
TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM,
NA
JUSTIÇA
TRABALHISTA,
DEPOIS DE DEFERIDO
O PEDIDO DE
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1- A jurisprudência desta Corte assentou-
se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento da
recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que
exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo
diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do juízo universal e da
observância do princípio da preservação da empresa. 2- De acordo com o
entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das
ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto
no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada
a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a
nulidade da adjudicação” (2aS, CC 111614 / DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/06/2013, DJe 19/06/2013, destaque não consta do original); (h) “AGRAVO NO
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL
PARA
TODOS
OS
ATOS
QUE
IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência
e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos
atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato do crédito
exequendo se referir a adiantamento de contrato de câmbio, apenas significa que não
sofrerá novação ou rateio, em nada afetando a competência do Juízo Universal para
deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante. 3. Agravo
interno no conflito de competência não provido” (2aS, AgInt no CC 150072 / PR, rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2017, DJe 27/10/2017, o destaque não consta do original);
(i) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No caso de deferimento da
recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/12
respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado
Juízo, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação
(procedimento de execução). 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de
obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação,
prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei
no 11.101/2005. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar
tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a
execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação
judicial deve prosseguir no Juízo universal. 4. Conflito de competência conhecido
para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC” (2aS,
CC 145027 / SC, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), j. 24/08/2016,
DJe 31/08/2016, o destaque não consta do original) e (j) “AGRAVO REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATOS
CONSTRITIVOS.
APRECIAÇÃO
DO
CARÁTER
EXTRACONCURSAL
DE
CRÉDITOS.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da
recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens
integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma
vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter
extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal
estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais
após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei
n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido” (2aS, AgRg no CC 141719 / MG, rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 27/04/2016, DJe 02/05/2016, o destaque não
consta do original). 3.2. O presente recurso objetiva a reforma das rr. decisões agravadas
que indeferiram o pedido de levantamento de valores penhorados em ativos financeiros,
bem como suspenderam a apreciação do pedido de penhora do imóvel registrado sob a
matrícula no73.251 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ambos de
titularidade da parte agravada, decisões estas proferidas em ação de execução lastreada em
uma cédula de crédito bancário e promovida por Banco Santander Brasil S/A contra Altair
Piovezan, na qualidade de avalista do título exequendo, em que figura como devedora
principal Contudo Materiais Para Construção Eireli, pessoa jurídica em favor da qual foi
deferido o processamento do pedido de recuperação judicial nos autos da ação
no1980-29.2016.8.11.0037 MM Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do
Leste/MT. Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos, (a) ainda que seja do MM
Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial a competência para deliberar sobre o
prosseguimento dos atos de execução apenas e tão somente contra devedor em
recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive
trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou
recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados e
(b) a ação de execução tenha sido ajuizada contra Altair Piovezan, sócio da devedora
principal em recuperação judicial e avalista do título, contra quem a execução não foi
suspensa, nos termos do art. 6o, LF11.101/05, e contra quem há decisão emanada do juízo
recuperacional (fls. 294/295 dos autos de origem) acerca da blindagem até a data da
realização da Assembleia Geral de Credores (fls. 541/542 dos autos de origem) dos bens
de sua titularidade arrolados a fls. 403/404 dos autos de origem (fls. 189/190 dos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160082-73.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 12/12
ação de recuperação judicial), dentre os quais não se incluem os valores constritos por
diligência realizada por meio do Sistema Bacenjud (fls. 168/172 dos autos de origem) nem
o imóvel registrado sob a matrícula no73.251 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de
Cuiabá/MT, (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa, em devida aplicação do poder
geral de cautela, em suspender a expedição do mandado de levantamento e sobrestar a
apreciação do pedido de penhora de imóvel, ante a existência de indícios de ocorrência de
fraude contra credores e confusão patrimonial entre o executado agravado e a pessoa
jurídica recuperanda, questão esta que, apesar de suscitada pelo MM Juízo de Direito da
2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ainda pende de apreciação e pode
“determinar efetivamente o rumo que tomará o presente feito [recuperação judicial]” (cf.
decisão datada de 07.03.2017 - extrato de andamento processual da ação
no1980-29.2016.8.11.0037) (...)” (o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais que suficientes para negar
provimento ao recurso.
“O magistrado não se encontra obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a
decisão, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os
seus argumentos” (STJ-2a Turma, rel, Min. Francisco Peçanha Martins, EDcl no AgRg no
Ag 286727-SP, v.u., j. 15.02.2005, DJ 28.03.2005 p. 231).
O não acolhimento das teses do embargante não caracteriza
afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator